Tribunal: TJSP
Processo: 1047877-27.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - Existência de decisão judicial anterior reconhecendo a ausência de incapacidade laborativa. Ausência de alteração do estado fático causada pelo trabalho. Parte autora que omitiu deste juízo a informação da existência da ação anterior, o que demonstra seu intuito em tirar proveito da situação. Contudo, tendo-se em vista as condições pessoais da segurada, deixa-se de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - Existência de decisão judicial anterior reconhecendo a ausência de incapacidade laborativa. Ausência de alteração do estado fático causada pelo trabalho. Parte autora que omitiu deste juízo a informação da existência da ação anterior, o que demonstra seu intuito em tirar proveito da situação. Contudo, tendo-se em vista as condições pessoais da segurada, deixa-se de cominar pena por litigância de má-fé.

Sentença reformada, para, de ofício, julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Recurso de apelação e reexame necessário prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1047877-27.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA APARECIDA ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA, DE OFÍCIO, a ação,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil,
diante da existência de coisa julgada e por conseguinte, RESTOU PREJUDICADA a
análise o recurso de apelação da autarquia, bem como do reexame necessário. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15970
Apelação/Reexame Necessário: 1047877-27.2018.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Maria Aparecida Alves de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - Existência de decisão
judicial anterior reconhecendo a ausência de incapacidade
laborativa. Ausência de alteração do estado fático causada
pelo trabalho. Parte autora que omitiu deste juízo a
informação da existência da ação anterior, o que
demonstra seu intuito em tirar proveito da situação.
Contudo, tendo-se em vista as condições pessoais da
segurada, deixa-se de cominar pena por litigância de má-
fé.
Sentença reformada, para, de ofício, julgar extinta a ação,
sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa
julgada. Recurso de apelação e reexame necessário
prejudicados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 170/173, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, preliminarmente, a
existência de coisa julgada, visto que a autora ajuizou ação pelos mesmos males
ortopédicos na esfera Federal e, considerando que não houve comprovação de
agravamento, a demanda deve ser extinta, sem análise do mérito, nos termos do
art. 485, V, do NCPC. Ainda em preliminar, afirma que a sentença é extra petita,
pois a conversão do benefício previdenciário em acidentário não foi pleiteado pela
autora na exordial. Logo a decisão, nesta parte, deve ser anulada. No tocante à
questão de fundo afirma, em síntese, que a segurada não preenche os requisitos
para a concessão do benefício, pois não restou comprovado que o acidente ocorreu
no trajeto da residência para o labor. Ademais, a efetiva redução da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
laborativa não restou comprovada, pois a sequela diagnosticada é mínima, não
acarretando limitação funcional. Pugna pelo provimento do recurso para que seja
julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na
data da juntada do laudo pericial e a utilização da TR na correção monetária dos
atrasados. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 191/196.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 15.12.2013, quando estava no interior de transporte coletivo
no trajeto do trabalho para sua residência, sofreu acidente no qual lesionou
gravemente a coluna, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa
reduzida. Requereu a concessão de aposentadoria por invalidez e, sucessivamente,
auxílio-acidente.
Com a contestação o INSS trouxe aos autos
informação de ação previdenciária ajuizada pela segurada no Juizado Especial
Federal de Osasco no dia 20.02.2015 em razão de sequela incapacitante na coluna
lombar decorrente de queda de ônibus (fls. 68/70). As cópias das principais peças
foram posteriormente juntadas pela própria autora às fls. 103/151.
A presente demanda foi, ao cabo, julgada procedente
para se conceder à obreira o benefício de auxílio-acidente (fls. 170/173).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau,
que afastou a alegação formulada em sede de contestação pela autarquia, há que
se reconhecer a existência de coisa julgada.
Pela leitura dos autos se constata que a autora já havia
ajuizado ação anterior pleiteando a concessão de benefício previdenciário em razão
das mesmas sequelas ora alegadas, no processo de no 0001417-38.2015.4.03.6306,
que tramitou no Juizado Especial Federal Cível de Osasco.
A referida demanda foi julgada improcedente, por
ausência de incapacidade laborativa, com trânsito em julgado em 21.06.2016 (fls.
151), momento anterior ao ajuizamento da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Na exordial destes autos a segurada narra o acidente,
bem como as sequelas dele provenientes, não fazendo qualquer menção a
agravamento do quadro, muito ao revés, sequer menciona existência de demanda
anterior. Um posterior agravamento de seu estado clínico em razão do trabalho
seria a única hipótese que autorizaria o ajuizamento de uma demanda acidentária,
o que não houve na espécie.
Há, portanto, que se reconhecer a existência de coisa
julgada a obstar o julgamento da presente ação, nos termos do art. 337 do Código
de Processo Civil:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,
alegar:
(...)
VII - coisa julgada;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em
curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
No caso em tela, há identidade de partes, da causa de
pedir e do pedido, atendidos, assim, os requisitos dos dispositivos acima
reproduzidos.
Lembre-se que é indiferente o fato de na demanda
anterior ter sido pleiteado benefício previdenciário, e não acidentário, uma vez que
em matéria previdenciária/acidentária, em vista de seu caráter social, vigora o
princípio da mihi factum, dabo tibi ius, de modo que compete ao magistrado
conceder o benefício cabível, mesmo que diverso daquele pleiteado na petição
inicial, o que não configura decisão extra petita, conforme entendimento pacífico
no Superior Tribunal de Justiça1.
Desta forma, se é admitida a flexibilização da análise
do pedido contido na inicial em favor do segurado, não pode este querer se valer a
contrario sensu para ajuizar múltiplas demandas visando a concessão de benefício
em razão do mesmo fato gerador.
Destarte, tendo a primeira ação sido julgada
1 V.g.: REsp 1426034/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
11/06/2014 e AgRg no REsp 1320249/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
07/11/2013, DJe 02/12/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
improcedente, por decisão já transitada em julgado, é nítida a intenção da parte
autora em “tentar a sorte” com a propositura de nova demanda.
Não se pode admitir que o Poder Judiciário seja
utilizado pelos litigantes como “casa de jogos de azar”, devendo ser respeitadas as
decisões já acobertadas pela coisa julgada. Nítida, ademais, a patente má-fé na
omissão da informação com relação à demanda anteriormente ajuizada, no intuito
de se obter situação mais vantajosa.
Contudo, tendo em vista as condições pessoais da
obreira e, na esperança de que o presente julgamento surta seus desejados efeitos
pedagógicos, deixa-se, por ora, de aplicar o disposto nos arts. 5o, 77, I e 80, II e V do
Novo Código de Processo Civil.
Posto isso, se reconhece, DE OFÍCIO, a existência de
coisa julgada e JULGA-SE EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, V, do Código de Processo Civil.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Por conseguinte, RESTOU PREJUDICADA a análise o
recurso de apelação da autarquia, bem como do reexame necessário.
Nuncio Theophilo Neto
Relator